Tribunal: STF
Processo: AI 534539
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Desacerto da
   decisão agravada não demonstrado. 3. Controvérsia constitucional.
   Ofensa direta. 4. Débitos da Fazenda Pública. Expedição de
   precatório complementar. Nova citação. Desnecessidade. Hipóteses
   específicas: erro material, inexatidões aritméticas ou
   substituição de índices já extintos. Precedente. 5. Decisões
   judiciais. Novo precatório. Nova citação. Necessidade.
   Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.